Tribunal: TJSP
Processo: 2086744-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Insurgência recursal quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Pretensão de incidência a partir do trânsito em julgado do feito. Desacolhimento. Sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, condenando a ré à devolução das quantias pagas pela parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Insurgência recursal quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Pretensão de incidência a partir do trânsito em julgado do feito. Desacolhimento. Sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, condenando a ré à devolução das quantias pagas pela parte adquirente, diante da inadequação das vagas de garagem. Aplicação da regra geral prevista no artigo 405 do Código Civil. Col. Superior Tribunal de Justiça que, no tema de n. 685, deliberou que os encargos de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086744-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante SANTANA
E NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada MARIA DA
GLÓRIA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086744-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 35.866.
Agravo de Instrumento no: 2086744-66.2020.8.26.0000.
Agravante/Executada: Santana & Nunes Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Agravada/Exequente: Maria da Gloria de Sousa.
Juíza Dra. Thais Cristina Monteiro Costa Namba.
Vara de origem: 2a Vara Cível do Foro de Praia Grande.
Processo na origem no 0010958-11.2019.8.26.0477.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte
executada. Insurgência recursal quanto ao termo inicial de
incidência dos juros de mora. Pretensão de incidência a partir do
trânsito em julgado do feito. Desacolhimento. Sentença proferida
em sede de Ação Civil Pública, condenando a ré à devolução das
quantias pagas pela parte adquirente, diante da inadequação das
vagas de garagem. Aplicação da regra geral prevista no artigo 405
do Código Civil. Col. Superior Tribunal de Justiça que, no tema de
n. 685, deliberou que os encargos de mora incidem a partir da
citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 84/85 da origem que, no cumprimento de sentença, assim
dispôs:
"Decido. Inicialmente, o caso não comporta a concessão de
efeito suspensivo, inexistindo prova de que seu prosseguimento cause grave dano de difícil
ou incerta reparação (art. 525, §6o, CPC). Com relação ao termo inicial dos juros moratórios,
verifica-se que a condenação nada diz a respeito. Contudo, ao que se observa da Sentença
de fls. 08/11, foi reconhecida a culpa da ré, ora executada, na resolução dos contratos.
Desta forma, os juros de mora devem ser computados a partir da sua citação nos autos
principais, por inteligência do artigo 405 do Código Civil. Nesse sentido: [...] No mais, em que
pese o quanto alegado pela parte executada, não há que se falar em parcelamento do débito, nos
termos do artigo 916 do Código de Processo Civil uma vez que ele somente é aplicado às
execuções de título extrajudicial, tendo em vista o seu parágrafo 7o que assim dispõe. § 7o O
disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Por fim, como houve
divergência nos cálculos apresentados pela exequente e pela executada, determino a
remessa dos autos à contadoria. Intime-se".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086744-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a ora agravante, pretendendo, em suma,
que os juros de mora incidam apenas quando do trânsito em julgado. Pleiteia a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento deste recurso, para
determinar como termo inicial da contagem dos juros de mora o trânsito em
julgado da sentença.
Recurso processado com parcial efeito suspensivo,
apenas para obstar o levantamento das quantias até o julgamento colegiado do
agravo (fls. 19/22).
Contraminuta (fls. 27/30).
Parecer da D. PGJ pelo desprovimento do recurso (fls.
35/39).
É o relatório.
Pese embora a irresignação recursal, o agravo não
comporta provimento.
De início, cumpre ressaltar que a sentença proferida na
fase de conhecimento (Ação Civil Pública n. 0017061-54.2007.8.26.0477), de
fato, não dispôs expressamente sobre o termo inicial dos juros de mora, senão
vejamos:
“[...] Dessa forma, o pedido inicial comporta procedência, devendo
os contratos firmados serem resolvidos, por culpa da ré, que não atendeu a contento à obrigação
que assumiu com os consumidores. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO CIVIL
PÚBLICA intentada pelo Ministério Público contra SANTANA E NUNEZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, para o fim de resolver os contratos firmados pela ré com os
compradores das unidades do Edifício Dallas, bem como para condenar a ré a restituir as
quantias pagas aos consumidores lesados, devidamente corrigidas pela tabela prática do
Tribunal de Justiça, facultada a substituição da restituição do dinheiro pela entrega de outro
imóvel, de mesmo valor, em prefeitas condições de uso e regularizado junto à
administração municipal e o cartório de registro de imóveis. Os consumidores poderão
optar, se assim entenderem mais conveniente, por abaterem o preço dos valores pagos na
aquisição do imóvel, o que deverá ser apurado mediante liquidação. Quanto aos requeridos
Domingos Messias Santana e Marta Rodrigues Nunez, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, ante o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086744-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cabimento na hipótese, bem como por atuar o Ministério Público em defesa dos interesses
da coletividade. P.R.I.C.”.
Entende, a executada, que o art. 405 do Código Civil
versa apenas sobre indenização por perdas e danos, o que não condiz com o
caso. Assevera que não há que se falar em mora, pois a condenação fora
explícita em estabelecer a devolução das parcelas pagas pelos agravados, ou
seja, a obrigação fora criada com a r. sentença, de forma que os encargos de
mora devem incidir apenas do trânsito em julgado, datado de 10 de outubro de
2016.
Todavia, ao contrário do entendido pela agravante, o
artigo 405 do Código Civil constitui regra geral para aplicação de juros de mora,
de forma que viável a sua aplicação no caso concreto. Até porque, não se trata
de uma rescisão contratual pura e simples como quer fazer crer a executada ,
mas sim de Ação Civil Pública decorrente de defeitos na entrega do imóvel
insuficiência e inadequação de vagas de garagem , na qual fora condenada a
ressarcir os adquirentes pelos valores pagos pelas unidades.
Não socorrem a agravante os posicionamentos, por
ela, indicados em sua minuta recursal, haja vista que se referem aos casos em
que a rescisão se dá sem culpa da vendedora como, por exemplo, nos casos
de desistência por parte dos compradores -, o que, por óbvio, não é o caso.
É crível, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que o termo inicial para cômputo dos juros de mora em sede de
Ação Civil Pública é a data da citação da fase de conhecimento e não de
cada uma das execuções individuais (Tema 685 “Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública,
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja
configuração da mora em momento anterior”).
Diante de tais considerações fáticas e jurídicas, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086744-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
caso de não provimento do recurso.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de ingresso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação expressa dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator